Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023493-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANA AZOUBEL LIMA DE MELO - CPF: 091.644.367-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), REINALDO APARECIDO MOTA - CPF: 047.829.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA AZOUBEL LIMA DE MELO - CPF: 091.644.367-13 (REQUERENTE), REINALDO APARECIDO MOTA - CPF: 047.829.901-03 (REQUERENTE), RENATO SILVEIRA LIMA - CPF: 700.367.001-18 (ADVOGADO), LENISSE ALVES CAETANO - CPF: 701.953.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLWY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa
:
Direito pro
cessual penal. Revisão criminal. Comércio ilegal de arma de fogo.
Ausência de dialeticidade. Inviabilidade de reexame do conjunto probatório. Ação revisional extinta sem julgamento de mérito.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta
em face de acórdão que confirmou a sentença judicial de primeiro grau, condenando o revisionando a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, por comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, parágrafo único, da Lei 10.826/03). A pretensão defensiva é a desconstituição da condenação ou readequação da pena, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão se resume em (i) saber se a parte pode ajuizar a ação revisional sem fundamentar minimamente os seus pedidos; (
ii
) saber se a revisão criminal é meio
idôneo
para
re
análise
de questões decididas na sentença e confirmadas em apelação criminal, quando ausente qualquer fato novo que justifique a sua
reavaliação
.

III. Razões de decidir

3.
Os pedidos de absolvição das imputações de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, e, ainda, de desclassificação do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 e de redução de pena, carecem de interesse de agir e de dialeticidade recursal, pois, em relação aos primeiros, não houve condenação, e, em relação aos pedidos desclassificatório e de redução de pena, não houve uma única menção a qual outra figura delitiva menos grave haveria de ter lugar na sentença em detrimento da condenação por crime de comércio ilegal de armas [art. 17 da Lei n. 10.826/2003], único tipo penal no qual o revisionando foi dado como incurso na sentença condenatória, tampouco qualquer menção sobre um único motivo pelo qual a defesa entende que a pena aplicada é desproporcional ou
desarrazazoada
ou o motivo pelo qual haveria de merecer análise o pedido de detração do tempo de prisão provisória, visto que o regime aplicado é o aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída por uma única prestação pecuniária de 10 salários mínimos
.

4. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar.

5. A análise do mérito fica prejudicada
,
mutatis mutandis
, pelo óbice da Súmula 182/STJ, no sentido de que é “[...]
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
”, bem como, a Súmula 284/STF, de que é “
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

6.
A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Pedido revisional extinto sem julgamento de mérito.

T
eses de julgamento
: "1.
O princípio da dialeticidade exige que a revisão criminal,
enfrente
de forma minimamente clara e objetiva, os fundamentos da condenação rescindenda. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, sendo necessária a apresentação de elementos novos e concretos que demonstrem a inocência do condenado."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621;
RITJMT, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgRgnoAREsp1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma,
DJe
30/05/2018, Súmula 182; TJMT, Revisão Criminal 1013964-89.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 15/8/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025, Revisão Criminal 1014725-23.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15/7/2025, DJE 15/7/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
REINALDO APARECIDO MOTA
, com fulcro no art. 621, I
e II
, do Código de Processo Penal, objetivando revisionaro édito condenatório que lhe aplicou a pena de 0
4
(
quatro
) anos de reclusão, em regime inicial
abert
o, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito de
Comércio ilegal de arma de fogo
,
previsto no artigo 17, parágrafo único, da Lei no 10.826/03
, proferido nos autos da Ação Penal n. 000
0538
-
04
.20
18
.8.11.00
87
, que tramitou no Juízo da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT (ID
300106867, p. 03
).

O requerente, por intermédio da peça vestibular que se vê no ID
30
0
103365
, sustenta, em síntese
, que a sentença incorre em
erro de julgamento

ao reconhecer que inexistem elementos probatórios contra o revisionando, para, me
smo assim, optar pela condenação, contrariando a fundamentação jurídica desenvolvida no corpo da sentença, “
em manifesta violação à lógica do julgamento e ao princípio da congruência
[I
D 300103365, p. 2].

Sustenta, ainda, a ausência de elementos acerca da prova da materialidade e autoria “
especialmente quando se trata de crimes graves como tráfico de drogas e associação criminosa”
[inicial. p. 3]
. Quanto do crime de tráfico ou fornecimento de armas de fogo, assinala a ausência da apreensão de “
substâncias ou valores ilícitos, tampouco provas materiais da suposta associação
” [p. 4], e que as interceptações telefônicas isoladamente consi
deradas não se prestam à comprovação do dolo e nem devem ser consideradas como prova certa e irrefutável da autoria e materialidade do crime.

Aduz, na sequência, que a sentença reconhece a atipicidade da conduta de transportar passageiros até pontos de venda de drogas por solicitação de terceiros, mas manteve a condenação.

Dentro desse cenário, pede o recebimento e a procedência da revisional, absolvendo o revisionando de todas as imputações por erro de julgamento e anulação da condenação do requerente, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, com pedido subsidiário de desclassificação da
conduta imputada, com readequação da pena,
“respeitados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena”
[p. 5] e detração do período de prisão provisória para fins de determinação do regime de cumprimento de pena, e, ainda,
a redução da pena pecuniária
substitutiva

da pena
privativa de liberdade,
que, na sentença, foi arbitrada em
10 salários mínimos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 304
568353
, manifesta-se
“
pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida pela sua improcedência.
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Analiso o pedido de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito, nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça.

A ação de revisão criminal é cabível nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP, tendo o escopo de reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que
há vício de procedimento ou de julgamento.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal:

É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal,
[...]
. Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal

[...]
[
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1966
/1967
, versão
e-book
.
]

Assim, por relativizar a força da coisa julgada, seu cabimento é reservado apenas quando verificadas as hipóteses legais
elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que caracterizam sua causa de pedir, tratando-se de
rol
taxativo
.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
prima facie
, é possível verificar a absoluta ausência de dialeticidade da inicial em relação à arguição de ofensa ao art. 621, II, do CPP, pois
em nenhum momento há qualquer
inferência acerca da falsidade documental exigida como pressuposto de admissibilidade
desta ação autônoma de impugnação à coisa julgada material.

Igualmente
, em relação ao
s

pedido
s
de
absolvição das imputações de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, e, ainda, de
desclassificação

do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003
e de redução de pena
, incluindo o pedido de detração do tempo de prisão provisória como elemento de influência na pena
pecuniária de pagamento de 10
salários mínimos
, única pena aplicada em substituição à pena privativa de liberdade
,
não
houv
e mínima dialeticidade.

Isso porqu
e

não
houve condenação
nos delitos contra a saúde pública
, e,
na
outra

parte, sequer
uma única
menção a qual outra figura delitiva menos grave
,
haveria de
ter lugar
em detrimento da condenação por crime de comércio ilegal de armas [art. 17 da Lei n. 10.826/2003]
,
único tipo penal no qual o revisionando foi dado como incurso na sentença condenatória
.

Também não houve
qualquer menção sobre
um único
motivo pelo qua
l
a defesa entende que a pena aplicada
é desproporcio
nal ou
desarrazazoada
, ou sob qual pretexto seria possível a consideração da detração do tempo de prisão provisória na pena pecuniária exclusivamente imposta em substituição à privativa de liberdade
.

Conquanto o postulado da dialeticidade não exija que o recorrente apresente impugnação minuciosa de cada ponto da sentença,
deve, por
necessário, que exponha,
de forma minimamente clara
, as razões da sua irresignação, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim compreendida,
máxime quando se trata de analisar instrumento processual de relativização da coisa julgada penal de natureza material,
a regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do
princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois,
se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "[...]
a parte não pode
criticar sem explicar
"
[cf. DOTTI, Rogéria.
Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva
,
in
NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins
. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.]

Dentro desse cenário, incide,
mutatis mutandis
, o óbice de admissibilidade de que trata o
enunciado
da
Súmula 182/STJ, no sentido de que é “
[...]
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
”
, bem como, a Súmula 284/STF, de que é “
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”
.

Nesse mesmo sentido:

[...]

em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
.”
[STJ,
AgRgnoAREsp1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma,
DJe
30/05/2018
.]

[...]
5. O pedido subsidiário carece de fundamentação jurídica adequada e repete matéria já apreciada em sede de apelação, o que impede sua reanálise por meio da revisão criminal.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto
.
[TJMT, Revisão Criminal 1014725-23.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15/7/2025, DJE 15/7/2025.]

Concluindo
, em atenção ao parecer da nobre Cúpula Ministerial, faz-se necessário
extinguir a ação revisional sem julgamento de mérito
na esteira intelectiva do art. 189
,
caput
,
do RITJMT
,
quanto aos pedidos
de análise das hipóteses de falsidade documental, bem como, de “desclassificação” e de redução da pena
, os quais carecem de dialeticidade que permitam a sua análise de mérito
.

Com relação ao pedido de reconhecimento da hipótese normativa do art. 621, I, do CPP, por erro de julgamento e contradição entre a fundamentação e o dispositivo
da sentença
,
o revisionando não assiste

razão.

O revisionando
Reinaldo Aparecido Mota
havia sido denunciado sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para essa finalidade, e comércio ilegal de armas de fogo [
arts
. 33,
caput
, por diversas vezes
,
e 35,
caput
, ambos da L
ei n. 11.343/2006
, e art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, todos estes em concurso material de crimes [art. 69 do CP].

Em relação ao
s
“Fato 01”
e “Fato 02”
contido
s
na denúncia - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - descreve a denúncia que entre agosto de 2017 até 17 de janeiro de 2018, nas cidades de Guarantã do Norte/MT, Mundo Novo/
MT e Peixoto de Azevedo/MT,
Reinaldo
teria se associado com o
s
indivíduo
s
identificado
s
nos autos como sendo Joabe
Rodrigues da Silva
e

Paulo Henrique Leite Brandão
,

com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico
de drogas, no qual
exercia a específica tarefa como motorista de Paulo
, líder do grupo, e de Joabe, transportando drogas entre as cidades de Peixoto de Azevedo/MT para Guarantã do Norte/MT para revenda, bem como, levava usuários de drogas às bocas
-
de
-fumo

e buscava materiais para o preparo de droga por ordem de Joabe
.

Por sua vez,

em relação ao
“Fato 0
3
”, descreveu-se que
, entre agosto de 2017 a 17 de janeiro de 2018,
na residência localizada na rua São João, n. 525, bairro Santa Marta, em
Guarantã do Norte/MT,

Reinaldo

agindo em conluio com
Gedemar
Severino Vieira
, mantinha sob depósito armas de fogo em atividade comercial irregular e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A
autoridade judiciária sentenciante

absolveu
o revisionando das imputações criminosas relacionadas ao narcotráfico e associação para tal finalidade
[
arts
. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006],
por entender ausentes mínimos elementos de prova a respeito desses crimes,
esclarecendo que “
não se evidencia, pelos diálogos transcritos e pelas provas produzidas nos autos, que REINALDO agia como traficante de drogas. Registro que não se está de
sconsiderando os indícios de que ele pode ter, de fato, comprado materiais para ‘revirar o pó’ e conduzido um ou outro usuário até a boca de fumo. Ocorre que, exercendo, como exercia, a função de taxista, o tão só fato de dar transporte a usuários ou adquirir produtos em farmácia e entregá-los na residê
ncia de alguém não encontra adequação típica na legislação penal, razão pela qual deve ser absolvido

[em relação ao crime de tráfico de drogas]. [...]
No mais, quanto aos acusados
[....]
REINALDO APARECIDO MOTA
[...]
para que seja possível a condenação pelo crime de associação pelo tráfico, necessária a comprovação de estabilidade
e permanência da mencionada associação criminosa.
[...]
Registro que sequer se comprovou atividade de efetiva traficância por parte de REINALDO
[...].
O tipo penal em análise exige animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes refer
enciados no tipo (REsp 1113728-SC), situação que não foi comprovada durante a instrução criminal
.
”
[trecho da sentença, ID 300106867, p. 20/21.]

Já em relação ao crime de comércio ilegal de armas de fogo
[art. 17 da Lei n. 10.826/2003]
, a nobre autoridade judiciária sentenciante arrimou a condenação não só nas informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, como, também,
na confissão judicial do próprio revisionando, que esclareceu que re
almente já chegou a vender armas de fogo, mas que “
as armas pertenciam ao seu falecido pai”

[vide trecho da sentença, ID 300106867, p. 31/32]
.

Somado a essa confissão, a autoridade judiciária sentenciante também entendeu que a prova acusatória estaria assentada no relatório final de investigações da
Operação
Crepitus
, com os respectivos anexos
e
depoimentos de testemunhas ouvidas em Juízo, como policiais civis e o delegado de polícia, e, por isso
sufragou a tipicidade do art. 17
da Lei n.

10.826/2003
e condenou o revisionando à pena privativa de liberdade mínima cominada à época, em regime inicial aberto, a qual substituiu por uma única prestação pecuniária no importe de 10 salários mínimos
.

Interposto recurso voluntário pela defesa de
Reinaldo
, sob o prisma
da absolvição geral por negativa de autoria
,
redução da carga penal infligida
e prerrogativa do direito de recorrer em liberdade
, a e. 3a Câmara Criminal enfrentou
as questões de modo pormenorizado, entendendo que o
s
pedido
s
de
absolvição das figuras do tráfico de drogas e associação para essa finalidade, bem como, de
redução da pena
,
e
concessão
do direito de recorrer em liberdade,

não poderia
m

ser conhecido
s
ante
a ausência de interesse
recursal
,

ou seja,
não teria qualquer sentido
tais
pretens
ões

em razão da
pretérita absolvição perante o Juízo de origem, bem como a
aplicação da reprimenda
no mínimo legal cominado à espécie
, substituição por uma
únic
a prestação pecuniária,

e a prévia obtenção de autorização
, também
do Juízo de origem
,
para que recorresse em liberdade
[acórdão, ID 300106871, p.
28,
37
e 44
].

Em relação
ao crime de comércio ilegal de armas de fogo, o acórdão analisou o pedido absolutório e manteve a condenação nos termos
da sentença de primeiro grau.

Nesse contexto
, a Procuradoria-Geral de Justiça
, quanto ao pleito absolutório,
alega
,
inclusiv
e,
que
“o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o v. Acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido”.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já valorados no âmbito do processo originário, tampouco comporta nova valoração subjetiva de elementos devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias.

Nesse sentido:

“A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, sendo inadmissível desconstituir a decisão do Conselho de Sentença sem a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a falsidade dos depoimentos ou a existência de provas novas. IV. Dispositivo e Tese 9. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, sendo necessária a apresentação de elementos novos e concretos que demonstrem a inocência do condenado, o que não se verifica no presente caso.
Artigos Mencionados: CP,
art
. 121, caput; CPP, art. 621.
(TJ-RJ - REVISÃO CRIMINAL: 00081448420258190000 202505300161, Relator.: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 07/05/2025, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 12/05/2025)
Grifwei

No caso, a matéria deduzida na revisão criminal já foi examinada e afastada de forma expressa no julgamento da apelação criminal de ID 294521391, interposta pela defesa. Veja-se:

“
FATO 04 - COMÉRCIO DE ARMAS.

No período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na residência localizada na Rua São João, n.o 525, Bairro Santa Marta, cidade de Guarantã do Norte/MT,
Gedemar
Severino Vieira e REINALDO APARECIDO MOTA, em unidade de desígnios e com consciência e vontade, tinham em depósito e vendiam armas de fogo em atividade comercial irregular e em desacordo com determinação legal.

Verificou-se, em diálogo interceptado, a participação de ambos os réus na intermediação de negócios com armas, entorpecentes e guarda de volumes de armas.

Após regular instrução criminal, os pedidos contidos na preambular acusatória foram julgados parcialmente procedentes, nos moldes já relatado, sendo certo que a irresignação recursal é exclusivamente defensiva e inexistem preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex

officio
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, IRINEU PEREIRA DE SOUZA, REINALDO APARECIDO MOTA e PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; POR JOABE RODRIGUES DA SILVA, JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA, GISIANE ALVES DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO E REINALDO APARECIDO MOTA NO QUE TANGE À ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, BEM COMO POR REINALDO APARECIDO MOTA EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

De pronto deve-se registrar a ausência de interesse recursal de REINALDO APARECIDO MOTA quanto a parte dos intentos ora em apreciação, porquanto ainda no bojo da r. sentença restou absolvido tanto da imputação do crime de tráfico de entorpecentes como da associação para o mesmo fim, remanescendo condenado exclusivamente pelo crime do artigo 17, caput, da Lei n.o 10.826/2003.

Por outro lado, em que pese HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, IRINEU PEREIRA DE SOUZA e PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO pretendam ser absolvidos das imputações dos crimes de tráfico de entorpecentes; JOABE RODRIGUES DA SILVA, JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA, GISIANE ALVES DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO do ilícito de associação para o narcotráfico, bem como REINALDO APARECIDO MOTA do comércio ilegal de arma de fogo, nenhum dos pleitos merece acolhimento.

Isso porque, a prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas;
de associação para o narcotráfico e do comércio ilegal de arma de fogo encontra-se demonstrada pelos Relatórios Policiais de ID 44482955 – pág. 5 e ID 44482962 – pág. 15; Relatórios de Investigação de ID 44482955 – págs. 7/13 e ID 44482963 – págs. 1/2; Relatórios de Interceptações Telefônicas de ID 44482955 – págs. 17/18/ ID 44482957 – págs. 13/15/ID 44482960 –
págs.
11/12 e ID 44482996 – pág. 19 ao ID 44483480 – pág. 3; Autos de Prisão em Flagrante de ID 44482956 – pág. 2/ID 44482958 – pág. 1/ ID 44482960 – pág. 14; Boletins de Ocorrência de ID 44482956 – págs. 3/4/ ID 44482958 – págs. 2/4/ID 44482960 – págs. 15/17/ ID 44482986 –
págs.
1/3/ ID 44482987 – págs. 2/3/ ID 44482988 – págs. 3/4; ID 44482991 – págs. 11/13/ ID 44482994 – págs. 7/8; Termos de Apreensão de ID 44482956 – pág. 6/ ID 44482958 – pág. 7/ID 44482961 – pág. 4/ ID 44482963 – pág. 5/ ID 44482967 – págs. 5/6/ ID 44482968 – pág. 14/ ID 44482993 – págs. 1/2; Laudos de Constatação Provisórios de ID 44482958 – pág. 9/ ID 44482962 – págs. 5/7/ ID 44482962 – págs. 12/13/ ID 44483510; ID 44483528; Auto de Avaliação de ID 44482958 – pág. 10 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

E mesmo que não tenha sido apreendida significativa quantidade de drogas com alguns dos apelantes quando das buscas e apreensões realizadas, isso não se mostra capaz de vulnerar a materialidade delituosa, mormente quando se conta com farto conteúdo angariado em outros elementos de prova, precipuamente as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Com relação à autoria, não obstante a veemente negativa apresentada por alguns dos ora apelantes, descortinou-se verdadeira associação voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com a instauração de investigação preliminar no dia 25/08/2017, visando apurar o comércio malsão na cidade de Guarantã do Norte/MT, quando foi expedida ordem de

serviço para que investigadores do Grupo Armada de Resposta Rápida encetassem diligências,

sendo então apresentado relatório policial contendo informações coletadas pela equipe, bem

como determinado ao Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional a complementação das

informações, quando então, de posse delas, finalmente instaurou-se o respectivo inquérito

policial, representando-se
pela
s
interceptações
de alguns terminais telefônicos [ID 44482996 –

pág. 19 ao ID 44483480 – pág. 3].

Os monitoramentos telefônicos revelaram associação criminosa atuante no

tráfico de entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte/MT e Peixoto de Azevedo/MT, onde se

verificou intenso comércio malsão, ocorrendo simultâneas prisões em flagrante de indivíduos

vinculados aos respectivos monitoramentos, além da apreensão de drogas, sendo certo que o

Relatório Final de Inteligência da “Operação
Crepitus
” é composto por 109 laudas e 8 anexos,

onde constam os numerais interceptados; a identificação dos alvos; a degravação dos áudios

relevantes e a análise realizada pela equipe especializada, com detalhamento dos atos

perpetrados por cada membro, além da demonstração do vínculo entre eles, bem como com

outros interlocutores.

Não obstante os elementos angariados durante toda a investigação, que

contou com as interceptações telefônicas mencionadas, ao ser interrogado em juízo (ID

44485539), IRINEU PEREIRA DE SOUZA apresentou-se como usuário de drogas, porque apesar
de comprar maconha e pasta-base inclusive de Joabe, disse nunca ter vendido as referidas

substâncias, de modo que negou a prática do delito de tráfico de drogas.

Já GISIANE ALVES DE OLIVEIRA; HÉRCULES SANCHES DE NORONHA
; JOABE RODRIGUES DA SILVA; JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA e PAULO

HENRIQUE LEITE BRANDÃO,

de igual modo perante a autoridade judicial, confessaram as

práticas delituosas que lhes foram imputadas, trazendo suas respectivas versões acerca dos

fatos (ID 44485539).

Na fase judicial (ID 44485539), o delegado de polícia, Geraldo
Gezoni

Filho, minuciou que as investigações se iniciaram quando solicitou que os policiais que

integravam a equipe do Garra de Guarantã do Norte/MT fizessem um levantamento dos

traficantes que atuavam naquele município e os referidos agentes públicos receberam a

informação de que o Joabe estaria exercendo o comércio de drogas e que o fornecedor dele seria

o Paulo Henrique, vulgo “Paulinho”. Naquela ocasião até se recordou dele porque havia sido

delegado em Peixoto de Azevedo/MT no ano de 2010 e naquela ocasião já tinha autuado o Paulo

Henrique em outra operação. Os policiais do Garra elaboraram um relatório, o qual foi

complementado por outro dos investigadores do grupo de inteligência da delegacia, fazendo-se a

identificação dos numerais telefônicos dos réus, quando então solicitou judicialmente a

interceptação dos respectivos terminais telefônicos, perfazendo, ao todo, quatro períodos de

interceptação.

Aduziu que quem comercializava entorpecentes não se reportava

claramente à venda sendo, em regra, mensagens cifradas. A primeira a ser presa em flagrante foi

a Roseli [adquiriu entorpecentes do Joabe] e o segundo foi o Lindomar, quando transportava

drogas [recebeu a incumbência do Paulo Henrique para que levasse as substâncias até o Pará,

por conta de uma dívida envolvendo uma motocicleta] e foi interceptado e abordado dentro do

ônibus, com a subsequente apreensão dos entorpecentes. Valdeir foi o terceiro a ser preso [ele

era morador de Nova Guarita/MT e durante a interceptação telefônica notaram que Valdeir tinha

contato com o Paulo Henrique e a
Gisiane
, bem como que iria até Peixoto de Azevedo/MT buscar

drogas e retornaria para Nova Guarita/MT a fim de realizar o comércio das substâncias

proscritas], logo após ter adquirido os entorpecentes de
Gisiane
.

Prosseguiu elucidando que demonstrada a materialidade delitiva, os

analistas do núcleo de inteligência identificaram que Paulo Henrique [casado com
Gisiane
]

fornecia entorpecente para Joabe comercializar naquela cidade, enquanto o Josmar tinha

uma forte ligação no comércio malsão com a
Gisiane
, sendo muito clara essa conclusão nos

áudios das interceptações. Roseli e outra senhora que não se recordou o nome, foram

identificadas como usuárias de drogas que adquiriam o entorpecente para revenderem, visando

manter o vício.
Por sua vez, Reinaldo fazia o transporte das drogas para os demais corréus
,

sendo “
Neno
” e “Xaropinho” identificados como traficantes já no final das interceptações.

Em diversas conversas é muito clara a comercialização das drogas, sendo mencionado no

relatório final apenas as pessoas que efetivamente exerciam o narcotráfico.

Finalizou exarando que Cleonice também era usuária e Reinaldo, além de

transportar drogas também comercializava armas.
O fornecedor foi identificado como sendo

o Paulo Henrique, esposo de
Gisiane
, recordando-se que desde o início das investigações

receberam informações de que Paulo Henrique fornecia drogas para Joabe, o que foi ratificado

pelas interceptações.
Gisiane
fornecia para o Valdeir, enquanto o Josmar tinha um vínculo muito

forte com a
Gisiane
. Ficou claro que as drogas não eram acauteladas nas residências porque

quando alguém solicitava a substância, eles pediam um tempo e iam para algum lugar que não

conseguiram identificar. Paulo Henrique era o fornecedor e
Gisiane
tinha total conhecimento

dos fatos e participação ativa nesses fornecimentos. Josmar auxiliava
Gisiane
e Valdeir,

como morador de Nova Guarita/MT, adquiria entorpecentes com a
Gisiane
, sendo aquele preso

com mais de 70g de pasta base de cocaína. Sobre
Gedemar
, durante as investigações foi

identificado em tratativas do comércio espúrio com o Joabe.

Também sob o crivo do contraditório (ID 44485539), Cristiane
Zeri
de

Oliveira Paulo, analista do núcleo de inteligência, revelou que em casos como o presente [por

conter divers alvos], ao menos dois analistas ficavam responsáveis pela operação [ouvir, relatar e

concluir a análise geral da operação]. Recorda que Paulo Henrique era o chefe, sendo ele o

fornecedor geral das drogas. Era ele, que juntamente com a esposa, quem fornecia os

entorpecentes para os outros. Paulo tinha contato com alguém dentro do presídio que

aparentemente era do Comando Vermelho. A droga era distribuída pelo próprio Paulo e a

Gisiane
o auxiliava nessa distribuição, aliás, era ela quem mais tinha o contato com essas

pessoas para quem eles forneciam. O Josmar era um dos que auxiliava a
Gisiane
na entrega

das drogas. Joabe era o representante deles na cidade de Guarantã do Norte/MT, sendo

que ele era quem fornecia a droga naquele município para traficantes menores
e também

para usuários.

Continuou evidenciando que o Reinaldo trabalhava com táxi e sabia o

que acontecia [prestava serviços buscando e levando armas de fogo e drogas, com plena

ciência disso].
Valdeir ia constantemente em Peixoto para buscar entorpecentes e Cleonice

tinha muito contato com o Joabe [ela ligava para ele pedindo droga para ela ou para que ele

entregasse a algum usuário]. Quando Joabe comprava a droga de Paulo, geralmente ia de moto.

Corroborou os depoimentos supramencionados, o teor das declarações do

policial civil Elton da Silva
Bedendo
, que perante a autoridade judicial (ID 44485539),

evidenciou serem Joabe e seu fornecedor “Paulinho” os principais alvos da operação

deflagrada. Entretanto, no decorrer das investigações, verificou-se que Joabe também entrava

em contato com a esposa de “Paulinho”, a
Gisiane
. Joabe revendia entorpecentes para

outras pessoas que também comercializavam, a exemplo de “Nice” e “Rosi”. No final das

investigações percebeu-se que ele passou por algumas dificuldades financeiras, considerando

que como já havia sido preso algumas vezes, precisou pagar advogado
e também
sofreu

problemas familiares. Daí ele teve que encontrar pessoas para comprar uma quantidade “x” de

drogas, foi quando ele entrou em contato com o “Xaropinho” e a este se associou para ir

até Peixoto adquirir drogas.

Exarou que quando o Joabe não podia entregar o entorpecente, ele indicava

o “
Neno
” e dizia que ele tinha entorpecente. Rosi foi abordada com drogas logo após ter

encontrado Joabe. Apesar de Josmar não ser ligado diretamente ao Joabe, ele fazia as correrias.

Quando
Gisiane
esteve gestante, Josmar foi muito acionado por eles para realizar as

“correrias”. O Valdeir entrava em contato com a
Gisiane
e as frases eram sempre muito

desconexas, tendo em vista que sempre se reporta a uma compra de roupas e logo quando o

Valdeir foi abordado eles encontraram entorpecentes com ele, o qual inclusive confirmou que as

substâncias pertenciam ao “Paulinho” e tudo que ele falou condizia com o que ele mencionava

nos áudios.
O Reinaldo não era traficante, muito embora auxiliasse na desenvoltura do comércio,

porquanto levava até o Joabe pessoas que queriam consumir drogas. Ficou bem claro que ele

sabia o que estava fazendo quando um traficante precisou de água boricada [utilizada para “virar

droga”] e o Reinaldo foi até a farmácia comprar a água bórica, mesmo depois de saber do próprio

traficante que era para “virar o pó”.

Por fim, reportou que nos negócios do “Paulinho” e do Joabe, quando

eles queriam negociar drogas, entrava o assunto de armas, ou seja, que poderia ser

entregue arma como forma de pagamento e Reinaldo vendia armas para pessoas que

inclusive queriam praticar crimes na cidade e ele tinha plena ciência das suas ações [que

estava vendendo armas para pessoas criminosas].

“Paulinho” já havia sido preso
pelo mesmo

crime e quando
Gedemar
saiu da cadeia o Joabe pediu para o Reinaldo ir buscá-lo.
J
á Roseli

traficava para sustentar o próprio vício. Josmar também vendia drogas e pelas interceptações

ficou perceptível que Reinaldo comercializava armas.

Outro também não foi o sentido do que disse em juízo (ID 44485539) o

investigador de polícia Everton Henrique da Silva
Bedendo
ao rememorar que já existiam

várias investigações com alguns dos envolvidos a respeito de tráfico de drogas. Trabalhava mais

na área operacional e naquele ano foram cumpridos 11 (onze) mandados de prisão, sendo que

um dos indivíduos não conseguiu localizar. Atestou-se que um senhor de Peixoto [Paulo, vulgo

“Paulinho], que anteriormente fora preso, era o fornecedor dos entorpecentes, sendo

Joabe o segundo alvo principal da operação, uma vez que ele comprava do “Paulinho” e ia

até Peixoto buscar as drogas para, na sequência, distribuí-las na cidade de Guarantã do

Norte tanto para traficantes como para usuários.
Havia um taxista que fazia as correrias e

ele falava que tinha armas e o Joabe comprava.
O Hércules, vulgo “Xaropinho” pegava

drogas do Joabe e revendia para usuários. Foi responsável pela prisão do Josmar e na sua

casa foi encontrada uma balança de precisão com resíduos de entorpecentes. A maioria

das ligações que Joabe recebia era encomendas de drogas e seu ponto de entrega era uma

igreja no Bairro 13 de Maio, tendo o costume de deixar a droga no chão e, após sair, a

pessoa pegava a substância.

De igual modo, não destoam as palavras do investigador de polícia Hugo

Leonardo Cervantes, o qual participou de algumas das fases da investigação, afirmando que

Paulo Henrique era envolvido com o tráfico e ficava na cidade de Peixoto a fim de repassar

as substâncias ilícitas para os municípios mais próximos. O Paulo pegava uma grande
quantidade de drogas e repassava para os traficantes da

região e a
Gisiane
fazia as

mesmas coisas que o Paulo. O Josmar, na condição de associado a Paulo Henrique e

Gisiane
auxiliava os dois. Joabe comprava a droga em Peixoto de Azevedo com o Paulo e

revendia em Guarantã, tanto que na prisão de alguns usuários de drogas, eles confessaram que

havia comprado o entorpecente com o Joabe.
Reinaldo, além de auxiliar no transporte, também

comercializava armas que eram adquiridas por meio do tráfico, sendo que essa negociação

das armas ele fazia para os demais.
Sobre o Valdeir só soube informar que ele também foi

preso nessa mesma operação - (ID 44485539).

Por fim, procedeu-se a oitiva do investigador de polícia Lairton José da

Silva, o qual elucidou na fase judicial (ID 44485539) que durante as investigações restou claro

que Joabe estava em contato com
Gedemar
, ‘
Neno
’, ‘Paulinho’ e
Gisiane
, entre outros que

não se recordava os nomes. Contou que lograram abordar uma usuária de drogas perto do

Santa Marta, a qual havia recebido drogas do Joabe, inclusive, juntamente com o Elton, pôde

presenciar a entrega que ele realizara para essa mulher. O Valdeir de Nova Guarita já tinha sido

abordado em outras ocasiões, porque sabiam que ele ia até Peixoto buscar drogas.
Gisiane
e

Paulinho não usavam muito o termo droga e sim as expressões “calça” ou “doce”,

chegando a pedirem, por exemplo, “200 (duzentas) calças”. Em determinado dia, quando

Valdeir foi buscar drogas em Peixoto, os policiais o seguiram [ficaram dois policiais aguardando o

retorno dele na BR e outros dois o seguiram na cidade] e, quando ele viu a viatura apagou os

faróis do carro, sendo finalmente abordado um pouco depois de Peixoto, sendo certo que na

ocasião em que os policiais ligaram os sinalizadores da viatura, Valdeir jogou a droga pela janela

do carro, entretanto conseguiram localizá-la.

Acrescentou que o Reinaldo fazia umas “correrias” e o Joabe foi atrás

dele para lhe arrumar umas munições de arma.
A droga arremessada pela janela por Valdeir

era pasta base e pesava aproximadamente 150g. O
Gedemar
vendia droga em Novo Mundo e

pegava essa droga do Joabe. As conversas telefônicas do “Paulinho” retratavam a venda de

muita droga, muito embora todos os réus fossem bem cautelosos em suas ligações, ao se

utilizarem de outras palavras para não pronunciarem o termo droga. Pelo teor das conversas

pôde perceber que a
Gisiane
fazia mais “correrias” que o Paulinho e a parte do dinheiro era

ela quem tomava conta. Josmar fazia as correrias com
Gisiane
e Paulinho. Joabe pegava

droga com o Paulinho e vendia tanto para traficante quanto para usuários de droga.

Reinaldo também fazia uns corres para arrumar arma de fogo, atestando, também, que

Irineu usava drogas e comercializava também.

Ou seja, as teses recursais trazidas pelos ora apelantes realmente não se

sustentam. A análise das diligências policiais e das interceptações telefônicas retratam intenso e

contínuo contato, em inequívoco animus associativo dotado de estabilidade e permanência entre

eles; divisão de tarefas, o que também fora revelado nos depoimentos dos policiais, cujas

palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão e da apreensão das

drogas constituem elementos suficientes para a certeza da prática não só do

crime de tráfico de

drogas, mas também da associação para o mesmo fim e do comércio ilegal de arma de fogo
[este último imputado exclusivamente a Reinaldo], de sorte que tal convicção descaracteriza as

teses de insuficiência probatória e/ou incidência do in dubio pro reo apresentadas.

Em delitos desse
jaez
, os depoimentos policiais constituem prova de suma

importância para embasar a condenação, notadamente quando não restou demonstrada qualquer

tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex
vi do Enunciado Orientativo n.o 08 da

TCCR/TJMT – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são

idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(...)

O farto conteúdo extraído das interceptações telefônicas e dos depoimentos

policiais em juízo demonstram todo o modus operandi do grupo, fragilizando a tese de que as

provas teriam sido “plantadas”, não sendo outra a fundamentação que constou da r. sentença, ao

grafar, in litteris: “...as circunstâncias apresentadas nesse caso não deixam dúvidas de que as

provas não foram ‘plantadas’ e criadas pelos policiais, ao contrário, ficando confirmado que se

tratava de associação que tinha um fornecedor principal (Paulo Henrique
),o
qual mantinha

estreita ligação com JOABE, GISIANE e JOSMAR, que repassavam as drogas para traficantes

menores e diretamente a usuários....” -sic – ID 44484007 – pág. 2.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir aos ora

recorrentes a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes [contrapondo-se à tese de

Hércules, Paulo e Irineu]; de associação para o narcotráfico [contrapondo-se à tese de

Joabe, Josmar,
Gisiane
e Paulo] e do comércio ilegal de arma de fogo [contrapondo-se à

tese de Reinaldo], sendo, pois, de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que

proferida na primeira instância.

Como já decidido em inúmeros casos por esta Corte de Justiça, a revisão criminal não se presta ao reexame
de questões já decididas pelo órgão fracionário recursal:

[...] A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo inviável o reexame de provas já analisadas e discutidas nas instâncias anteriores. [...]
[TJMT, Revisão Criminal 1013964-89.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 15/8/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025.]

Vê-se, ademais, que
o revisionando
pretende utilizar
o quadro de nebulosidade probatória em relação às imputações dos crimes de tráfico de drogas e de associação para
reafirma
r a alegada contradição e erro de julgamento
de outro crime, distinto e que não guarda qualquer relação com os anteriores
, qual seja, comércio ilegal de armas de fogo,
inclusive, porque
confessado e reafirmado pelas demais provas amealhadas ao longo da
persecutio
criminis
in judicio
.

Assim, as imputações delitivas de tráfico de drogas e associação não guardam qualquer relação quanto à existência e consumação da infração penal do art. 17 da Lei de Armas de Fogo, tampouco se entrelaçam no plano fático, por qualquer nexo causal de interdependência entre aquelas e esta última, de modo que os fundamentos acerca da ausência de prova dos crimes contra a saúde pública não afetam de qualquer modo na aferição do crime que resultou na condenação do revisionando.

O
reconhecimento da atipicidade ou da insuficiência de provas em relação aos crimes de associação e tráfico de drogas não influencia e nem impacta de qualquer modo na apuração e a prova do crime de comércio ilegal de armas de fogo.

Lado outro
, além de inadmissível sob o prisma da adequação, também se mostra de todo indevida
tal
a
rguição, bem assim, aquela que remete à propalada ausência de tipicidade penal, estando calcada, quanto à materialidade, no exame de corpo de delito indireto, pois a infração, embora comprovada, não deixou quaisquer vestígios [art. 167 do CPP] e, quanto à autoria, na própria assunção parcial encetada pelo revisionando em Juízo, abonada pelas declarações de testemunhas e demais elementos de convicção extraídos dos autos.

Assim sendo,
acolho a preliminar suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça para não
admitir a análise
do pleito absolutório
, por se tratar da tentativa de rediscussão do mesmo tema já enfrentado na apelação criminal interposta pelo revisionando
.

(
iii
) Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta sem julgamento de mérito
a presente revisão criminal, nos termos do art.
189 do RITJMT, c/c art.
621 do Código de Processo Penal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025